Tribunal: STF
Processo: ARE 1273930
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 18, fl. 114):
    “Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Tutela ao Meio Ambiente Sadio e à Ordem Urbanística – Decisão saneadora que afastou as preliminares aduzidas na defesa, determinou a prova pericial, apresentou quesitos do juízo e arbitrou os honorários periciais, determinado que as rés recolham 50% das custas - Manutenção do afastamento das preliminares - Inépcia da petição inicial - Observância dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil - Fatos que indicam o risco de lesão ao meio ambiente e à ordem urbanística - Inteligência dos incisos XXI, XXXV do art. 5°, da CF - Condições da ação que requerem a apreciação sob o enfoque do status in assertionis - Legitimidade ativa - Atribuição conferida constitucionalmente ao Ministério Público para a defesa dos interesses difusos – Observância do inciso III do art. 129 da CF - Pedido juridicamente possível - Interpretação lógica dos fatos – Pretensão albergada pelo sistema jurídico pátrio - Adequação ou não do provimento - Matéria que diz respeito ao mérito da causa - Cabimento do controle judicial dos atos administrativos discricionários - Ausência de expressa fixação dos pontos controvertidos - Mera irregularidade - Controvérsia dos fatos que se extrai dos argumentos expostos na inicial e na contestação - Quesitos do juízo - Impugnação não acolhida - Juiz que é o destinatário das provas, à luz do art. 130 do Código de Processo Civil - Imprescindibilidade de submeter a questão de fundo à instrução probatória reconhecida no julgamento de agravo de instrumento por esta Câmara de Direito Ambiental - Honorários do perito - Adiantamento - Afastamento da regra do art. 33 do CPC, pela aplicação do art. 18 da Lei n° 7.347/85 - Determinação do bloqueio de numerário das rés para o pagamento das custas da perícia - Afastamento - O pagamento dos honorários do perito é um ônus, cuja recusa implica na disponibilidade da prova - Recurso provido em parte, apenas para afastar a determinação de bloqueio de valores”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente providos, apenas para retificar erro material na ementa, nos seguintes termos (Vol. 18, fl. 158):
    “Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Tutela ao Meio Ambiente Sadio e à Ordem Urbanística - Decisão saneadora que afastou as preliminares aduzidas na defesa, determinou a prova pericial, apresentou quesitos do juízo e arbitrou os honorários periciais, determinado que as rés recolham 50% das custas – Manutenção do afastamento das preliminares - Inépcia da petição inicial - Observância dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil - Fatos que indicam o risco de lesão ao meio ambiente e à ordem urbanística - Inteligência dos incisos XXI, XXXV do art. 5º, da CF - Condições da ação que requerem a apreciação sob o enfoque do status in assertionis - Legitimidade ativa – Atribuição conferida constitucionalmente ao Ministério Público para a defesa dos interesses difusos - Observância do inciso Ill do art. 129 da CF - Pedido juridicamente possível – Interpretação lógica dos fatos - Pretensão albergada pelo sistema jurídico pátrio - Adequação ou não do provimento - Matéria que diz respeito ao mérito da causa - Cabimento do controle judicial dos atos administrativos discricionários – Ausência de expressa fixação dos pontos controvertidos - Mera irregularidade - Controvérsia dos fatos que se extrai dos argumentos expostos na inicial e na contestação - Quesitos do juízo – Impugnação não acolhida - Juiz que é o destinatário das provas, à luz do art. 130 do Código de Processo Civil - Imprescindibilidade de submeter a questão de fundo à instrução probatória reconhecida no julgamento de agravo de instrumento por esta Câmara de Direito Ambiental - Honorários do perito – Relator vencido - Autor que admite que o ônus da prova lhe cabe - Impossibilidade de determinar que o réu suporte o pagamento da verba requerida pelo autor, já que facultada a requisição do numerário ao Fundo Especial de Reparação de Interesses Difusos, se assim entenderem o autor ou o juiz - Inexistência de disposição normativa que obrigue o réu a adiantar as despesas de perícia requerida pelo autor, ainda que seja ele o Ministério Público - Honorários do perito que não se incluem nas despesas mencionadas no art. 27 do CPC ou no art. 18 da LF 7.347/85 - Extensão ao Ministério Público da Súmula 232 do STJ - Determinação do bloqueio de numerário das rés para o pagamento das custas da perícia - Afastamento - Recurso provido em parte”.
    No apelo extremo (Vol. 18, fl. 169), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 2º e 37, caput, da Carta da República, pois (a) “ao autorizar a realização de prova técnica para ampla e irrestrita revisão judicial de todos os principais atos administrativos que culminaram na aprovação do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI, para além do exame de sua legalidade, em verdadeiro controle de sua adequação e suficiência, o v. acórdão recorrido, com a devida vênia, violou os princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes” (Vol. 18, fl. 176); e (b) “a manutenção do v. acórdão autorizaria a ilimitada invasão da discricionariedade conferida por lei à Administração Pública, como se se admitisse, simplesmente, substituir as conclusões técnicas administrativas pela solução que o Poder Judiciário, por seu trio de peritos, entender mais adequada” (Vol. 18, fl. 179). Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “a fim de que a prova técnica determinada examine, apenas e tão somente, os aspectos de legalidade dos atos administrativos que resultaram na aprovação do relatório de Impacto de Vizinhança” (Vol. 18, fl. 179). 
    A Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aduzindo que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. Acórdão” (Vol. 18, fl. 254).
    No Agravo, a parte agravante refuta o óbice apontado (Vol. 18, fl. 257).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Quanto ao mais, colhem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 18, fl. 122-128):
    “Em seguida, a tese da agravante de que escapa ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo discricionário também deve ser repelida. Isto porque há muito tempo está superado tal argumento.
    Já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que todos os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial, pois, conquanto um ato seja discricionário, não se permite que ele afronte o art. 37 da CRFB.
    Pertinente a respeito desta matéria, transcrever a lição de Hugo Nigro Mazzilli, segundo a qual "os atos administrativos - até mesmo os discricionários - podem ser apreciados pelo Poder Judiciário: a) nos aspectos de competência e legalidade; b) no tocante à sua fundamentação, quando eivados de desvio de poder ou de finalidade; c) quando, ainda que discricionários, vierem em desconformidade com a motivação (teoria dos motivos determinantes); d) nos aspectos de eficiência, moralidade, abuso de poder ou desvio de razoabilidade; e) na omissão do administrador, quando se trate de atos administrativos de reação impositiva (como, por exemplo, quando o administrador deixe de tomar providências que a lei lhe imponha)". (in A defesa dos interesses difusos em juízo. 20° ed. SP, Saraiva, 2007).
    […]
    De qualquer forma, a autorização para construir tem a base normativa vinculada, qual seja a adstrição ao Código de Obras e a Legislação Ambiental. Portanto, se eventuais irregularidades existirem na autorização emitida pela Administração devem se sujeitar ao controle judicial.
    A esse respeito, destaca Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, inserido na competência urbanística, existem medidas de polícia que dizem relação ao uso de bens de uso comum do povo, incumbindo ao Poder Público zelar para que não sejam outorgadas autorizações ou permissões contrárias ao interesse público ou que comprometam a sua principal destinação que é a circulação. (in Poder de polícia em matéria urbanística. In: Temas de Direito Urbanístico, São Paulo, 1999). Logo, se expedidas licenças e autorizações em desconformidade com o interesse público, cabível a atuação corretiva sob a atuação judicial.
    […]
    Por sua vez, determinada a realização de perícia, o juízo a quo explicitou os fatos controvertidos e sobre eles elaborou os quesitos judiciais. Neste aspecto, consagra nosso ordenamento processual que as provas são dirigidas ao convencimento do magistrado, conforme disposto no art. 130 do Código de Processo Civil.
    Além disso, a norma do inciso II art. 426 do Código de Processo Civil que dispõe sobre a formulação dos quesitos pelo juiz decorre justamente da prerrogativa de ser ele o destinatário da prova.
    […]
     Ademais, a realização da prova pericial será acompanhada pelas partes, que poderão, sob o crivo do contraditório, apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos, impugnar o laudo. Neste instante, somente pela determinação da prova pericial, não se constata qualquer prejuízo a agravante. Muito pelo contrário, permitir que sejam subtraídos quesitos judiciais é violar o disposto no art. 130 do Código de Processo Civil e os interesses discutidos nos autos. 
    […]
    Logo a imprescindibilidade da dilação probatória sobre os fatos deduzidos na presente ação foi expressamente reconhecida no julgamento do aludido agravo de instrumento.
    Não se acolhe a impugnação aos quesitos objeto da decisão agravada, porque, além de se referirem aos poderes instrutórios do juiz, refletem a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos controvertidos apontados na inicial e na contestação, bem como se relacionam diretamente com a averiguação dos impactos ambientais e urbanísticos objetos da tutela pretendida. Assim, a fim de evitar maiores dilações, remete-se nesse ponto o agravante ao fundamento acerca da possibilidade de apreciação no Poder Judiciário dos atos administrativos discricionários, levando em conta que devem estar em consonância com a legalidade e o art. 37 da CRFB.”
    Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 
    Nesse sentido:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO CPC. APLICABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CF. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. 2. A apreciação pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes. 3. É incabível o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 4. Agravo regimental improvido.” (AI 777.502-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25/10/2010)
    Outrossim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente